Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-23.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. ABRANDAMENTO. SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.
2. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, em especial pela confissão parcial dos representados, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, pelas imagens das câmeras de segurança do condomínio e do laudo cadavérico, imperioso o juízo de procedência da representação.
3. A inexigibilidade de conduta diversa configura-se quando o agente age de maneira típica e ilícita, mas mostra-se justa a sua impunibilidade, pois, diante das circunstâncias do fato, não lhe poderia ser exigido outro comportamento, se não aquele vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Não há que se falar, no caso, em excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de fundamentar o seu reconhecimento, não sendo suficiente a alegação de que praticaram o crime diante do receio de que a vítima, pudesse fazer algum mal aos representados. Mantém-se o acolhimento da pretensão socioeducativa nos termos da sentença.
5. Analisando as circunstâncias dos atos praticados (análogos aos crimes de homicídio qualificado) e atento às condições subjetivas dos apelantes, possuindo família estruturada e estudando, mister se faz a aplicação de medida socioeducativa mais branda. Substituída a medida de internação pela semiliberdade aos representados.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.